Tribunal: STF
Processo: RE 104262
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- DIPLOMATA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMUNIDADE
DE JURISDIÇÃO. TRATADO DE VIENA.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EM QUE NÃO PREQUESTIONADA, PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
QUE ALEGA, SENDO CERTO QUE O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
DE JURISDIÇÃO AO DIPLOMATA, QUE A INVOCA, E CONSOANTE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.